Tribunal: TJMT
Processo: 1022068-78.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022068-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAYGLE LAYS DE QUEIROZ FOGACA - CPF: 022.144.291-07 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. A apelante aderiu a três contratos de consórcio imobiliário, cada um no valor de R$ 120.000,00, efetuando o pagamento de sete parcelas mensais que totalizaram R$ 14.776,86, alegando que sua adesão foi motivada pela promessa verbal de quatro formas mensais de contemplação, quando na realidade existia apenas um sorteio mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa e vício de consentimento que justifiquem a anulação dos contratos; (
ii
) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral; e (
iii
) verificar se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que corrobore a alegação de promessa verbal divergente do contrato escrito.

Os instrumentos contratuais assinados pela apelante preveem claramente a sistemática de contemplação por meio de assembleia mensal única, em conformidade com a Lei 11.795/2008, e os comprovantes de lance juntados aos autos demonstram que a apelante participou ativamente do consórcio, sugerindo conhecimento do funcionamento do sistema.

Na ausência de comprovação de vício que anule o contrato, aplica-se a regra do art. 22 da Lei 11.795/2008, que prevê a devolução das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo ou mediante contemplação da cota por sorteio.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando alega promessa verbal contrária aos termos expressos do contrato escrito.

2.
Nos contratos de consórcio celebrados na vigência da Lei 11.795/2008, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL Nº
1022068-78.2024.8.11.0041

THAYGLE LAYS DE QUEIROZ FOGACA X RODOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por THAYGLE LAYS DE QUEIROZ FOGAÇA
com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de anulação de contrato de consórcio
c/c
pedido de restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Ainda, condenou a autora ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sobre o valor da causa,
com a suspensão d
a exigibilidade, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante sustenta
a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova
e a
rgument
a
que a sentença, ao exigir da consumidora a produção de prova diabólica (prova cabal de uma promessa verbal), feriu o princípio da facilitação da defesa do consumidor.

Afirma que
a informação falsa sobre a quantidade de sorteios mensais constituiu erro substancial, atingindo a causa determinante do negócio, pois não teria aderido ao consórcio se soubesse da existência de apenas um sorteio mensal.

Alega que vendedores de consórcio utilizam artifícios verbais e promessas de contemplação facilitada que não constam no instrumento escrito, criando falsa percepção da realidade no consumidor.

Defende que, reconhecido o vício de consentimento, a consequência lógica seria a anulação do negócio jurídico com restituição imediata e integral dos valores pagos, não se aplicando a sistemática da Lei 11.795/2008 (devolução após encerramento do grupo).

Pleiteia indenização de R$ 17.000,00, argumentando que a conduta da apelada, ao iludir a consumidora com falsas promessas, ultrapassou o mero dissabor cotidiano, gerando angústia e frustração, especialmente considerando sua condição de mãe recente que planejava adquirir imóvel para sua família.

Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu que a restituição dos valores deve ocorrer somente após o encerramento do grupo.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DA PRELIMINAR
(
AUSÊNCIA DE

DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, que alega violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a apelante teria se limitado a repetir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos
da sentença.

O princípio da dialeticidade, corolário do duplo grau de jurisdição, exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de
direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão proferida, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compulsando as razões recursais apresentadas pela apelante, verifico que, embora retome argumentos já expostos na petição inicial
,
o que é natural e esperado em sede recursal
,
a apelante efetivamente impugna os fundamentos específicos da sentença, notadamente quanto:

À distribuição do ônus probatório adotada pelo magistrado, argumentando que a exigência de prova da promessa verbal configuraria "prova diabólica" e violaria o princípio da facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC);

À interpretação das normas consumeristas aplicáveis ao caso, especialmente quanto à caracterização da propaganda enganosa e do vício de consentimento;

Ao momento da restituição dos valores pagos, contestando a aplicação da Lei 11.795/2008 para o caso específico de anulação contratual por vício de consentimento.

Nesse contexto, observo que o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir o contraditório e possibilitar o reexame da matéria pelo órgão, atendendo aos requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Assim,
REJEITO

a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

É como voto.

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.

Em síntese, a apelante aderiu a três contratos de consórcio imobiliário em fevereiro de 2023, cada um no valor de R$ 120.000,00, efetuando o pagamento de sete parcelas mensais que totalizaram R$ 14.776,86.

Alega que sua adesão foi motivada pela promessa verbal de que haveria quatro formas mensais de contemplação (sorteio simples, lance livre, sorteio para lances de 30% e sorteio para lances de 20%), quando na realidade existia apenas um sorteio mensal.

A controvérsia
está em saber
: (i) se houve propaganda enganosa e vício de consentimento que justifiquem a anulação dos contratos; (
ii
) em caso positivo, se a restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral; e (
iii
) se a situação narrada configura dano moral
indenizável.

De início, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, enquadrando-se a apelante no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e a apelada no de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

Contudo, mesmo sob a égide das normas protetivas do CDC, o recurso não merece provimento.

A apelante sustenta que foi induzida a erro por promessa verbal de quatro formas mensais de contemplação, o que teria sido determinante para sua adesão aos contratos de consórcio.

Ocorre que, mesmo considerando a vulnerabilidade da consumidora e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não há nos autos qualquer elemento probatório mínimo que corrobore a alegação de promessa verbal divergente do contrato escrito.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme pacífica
jurisprudência
.

No caso em análise, os instrumentos contratuais, devidamente assinados pela apelante, preveem claramente a sistemática de contemplação por meio de assembleia mensal única, em conformidade com a Lei 11.795/2008.

A apelante não apresentou
qualquer indício da alegada promessa verbal
,
seja gravação, testemunha ou material publicitário
,
que pudesse
caracterizar a propaganda enganosa.

Ademais, os comprovantes de lance juntados aos autos demonstram que a apelante participou ativamente do consórcio, realizando lances nas modalidades previstas no regulamento (um lance no valor de R$ 40.940,40 na modalidade "Lance Fixo" e outro no valor de R$ 10.604,80 na modalidade "Lance Livre"), o que sugere conhecimento do funcionamento do sistema.

O vício de consentimento por erro substancial ou dolo exige prova robusta de que a vontade da parte foi formada com base em falsa percepção da realidade ou em ardil praticado pela outra parte, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A respeito da
restituição dos valores pagos
, verifica-se que n
a ausência de comprovação de vício que anule o contrato, aplica-se a regra do art. 22 da Lei 11.795/2008, que prevê a devolução das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo ou mediante contemplação da cota por sorteio.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme decisão citada pela apelada (REsp nº 1.675.517/SP).

Tal entendimento se justifica pela própria natureza do consórcio, que constitui reunião de pessoas naturais ou jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

A devolução imediata dos valores vertidos pelo consorciado desistente constituiria despesa imprevista, onerando o grupo e os demais consorciados, o que acabaria por desnaturar a própria finalidade do sistema
de
cons
ó
rci
o
.

Por fim, não configurada a prática ilícita pela apelada, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, o que não ocorreu no caso em tela.

A frustração da expectativa de contemplação rápida em consórcio é inerente ao próprio sistema, que se baseia em sorteios e lances, sem garantia de prazo para obtenção do bem, conforme expressamente previsto nos contratos assinados pela apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida
e
majoro os honorários advocatícios
para

15
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026